Tribunal: TJDFT
Processo: 0749312-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749312-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: GILBERTO FERREIRA DE LIMA JUNIOR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0742725-85.2023.8.07.0001, movida pelo agravante em desfavor de GILBERTO FERREIRA DE LIMA JUNIOR, ora agravado, declarou a ineficácia da cláusula de eleição de foro constante da convenção de condomínio e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Anápolis - GO. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de ação de execução de despesas condominiais. Informa o exequente que o endereço GO 060, Km 62, Unidade 08-10, Fazenda Capão, CEP: 72930-000 localiza-se em Brasília. Todavia, trata-se de erro material uma vez que o endereço situa-se em Alexânia - GO. Consoante se observa dos atos constitutivos da parte exequente, o condomínio está situado na Rodovia BR-060, KM 62, Zona Rural, Fazenda Capão, município de Alexânia/GO, CEP 72.930-000, e a parte executada reside em GO 060, Km 62, Unidade 08-10, Fazenda Capão, Alexânia/GO, CEP 72.930-000. Contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. Ocorre que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Sabe-se que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Vale registrar que semelhante à presente demanda, diversas outras execuções de débitos condominiais referentes a condomínios edilícios situados nas diversas localidades do Distrito Federal e até do seu entorno têm sido distribuídas para as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, sob a premissa da plena liberdade de eleição do foro quando diante de competência territorial. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas à estas Varas Especializadas. Ademais, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. O próprio Código de Processo Civil, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Assim, além dos fundamentos já expostos quanto ao equilíbrio da distribuição territorial da competência, há direito ainda mais relevante tutelado pelo dispositivo transcrito, o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. Acerca do tema, vale registrar o ensinamento de Daniel Assumpção: Influenciado por esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o legislador consagrou no art. 63, § 3o, do Novo CPC uma exceção até mais ampla daquela consagrada constitucionalmente. Havendo cláusula de eleição de foro abusiva em qualquer contrato (não precisa mais ser de adesão, como previsto no revogado art. 112, parágrafo único, do CPC/1973), o juiz, antes da citação, declarará nula a cláusula de eleição de foro, determinando a remessa do processo ao foro do domicílio do réu. Parece claro que o objetivo do legislador com a previsão contida no dispositivo legal ora analisado foi proteger o réu que, participando de um contrato de adesão, concorda com cláusula abusiva de eleição de foro. Não se pode negar que, uma vez citado, e apresentada exceção de incompetência, o réu conseguirá anular a cláusula de eleição de foro (desde que presente algum vício) e com isso o processo será remetido ao foro de seu domicílio de qualquer forma. O problema é que mesmo esse simples ato processual (ingresso de exceção de incompetência) poderá, diante do caso concreto, ser de difícil execução para o réu, que será prejudicado na defesa de seus interesses caso não tenha condições de ingressar com a exceção, o que deve ser evitado pelo juiz, mediante o reconhecimento de ofício de sua incompetência relativa. (Neves, Daniel Amorim Assumpcao, Manual de direito processual civil – Volume, 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 181) Posto isso, com fundamento no § 3o do art. 63 do CPC, declaro a ineficácia da cláusula de eleição de foro constante da convenção de condomínio (ID 175224281, cláusula 62a), razão por que declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Anápolis - GO. Em suas razões recursais (ID 53565012), a agravante narra que, na origem, se trata de ação de cobrança de despesas condominiais e encargos ajuizada em desfavor do agravado, em que o juiz a quo se declarou incompetente por entender pela abusividade da cláusula de eleição de foro. Alega que o foro escolhido é competente, em razão de sua eleição no art. 62o do Estatuto do Condomínio em ID 175224281 dos autos de origem, nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil – CPC[1]. Afirma, ainda, que nos termos do art. 53, III, d, do CPC[2], é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida, razão pela qual foi estabelecida a cláusula de eleição de foro, pois a sede administrativa da agravante se localiza em Brasília-DF. Assim, defende que a eleição do foro não ocorreu de forma aleatória ou injustificada. Cita a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, além de precedentes deste e. Tribunal de Justiça[3]. Ressalta que o agravado possui residência em Brasília – DF, de modo que este foro é competente, por versar o litígio sobre direito obrigacional, nos termos do art. 46 do CPC[4]. Sustenta que, por se tratar de competência territorial e, portanto, relativa, prorroga-se a competência se não arguida a incompetência pelo réu em momento oportuno. No que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, ressalta que a probabilidade do direito está demonstrada, diante do estabelecido na Súmula 33 do STJ; e que há perigo de dano pois o juiz, ao declarar sua incompetência, determinou a redistribuição dos autos para uma das varas cíveis da Comarca de Alexânia/GO, de modo que, em caso de remessa, a agravante terá que arcar com novas custas iniciais; que há risco ao resultado útil do processo, em razão da determinação da remessa dos autos, o que acarretará a tramitação dos autos de origem em outra comarca; e que o resultado da atribuição do efeito suspensivo não é irreversível. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, sobrestando o trâmite dos autos originários até o julgamento final do agravo. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada, com a fixação da competência do foro de Brasília-DF ou, subsidiariamente, a fixação da competência do foro de Samambaia-DF. Preparo recolhido (ID 53565013 e 53565014). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [5]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[6]). A questão objeto do presente recurso consiste em decidir se o d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília possui competência para processar e julgar o feito. De início, convém salientar que a demanda não envolve relação de consumo, tratando-se de hipótese de dívida condominial. Na hipótese, a demanda de origem foi ajuizada no foro de Brasília-DF em razão de o Estatuto Social do Condomínio, em ID 175224281, ter elegido tal foro para “dirimir ação ou dúvida decorrente do presente estatuto”, cláusula esta que o magistrado a quo entendeu ser abusiva. De fato, o art. 63 do CPC estabelece que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. No entanto, tal cláusula, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, antes da citação, nos termos do §3o do art. 63 do CPC. Afinal, o artigo 8o do CPC[7] impõe ao magistrado atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, bem como observar a proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico. Não se desconhece, porém, que a competência territorial é relativa e não pode ser conhecida de ofício nos termos do entendimento sumulado no verbete n. 33 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ781. No entanto, tal entendimento deve ser interpretado conjuntamente com a literalidade do citado parágrafo único do art. 63 do CPC, de modo que possível o reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula antes da citação. Não se evidencia de plano, portanto, a probabilidade do direito. No entanto, tendo em vista que, na hipótese, o indeferimento do efeito suspensivo e a imediata produção dos efeitos da decisão poderá acarretar a repetição de atos processuais, defiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para evitar a remessa dos autos à Justiça Estadual de outra Unidade da Federação enquanto permanece questão pendente de análise neste Tribunal de Justiça. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. [2] Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; [3] A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. [4] Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [7] Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.